Tribunal: STF
Processo: ADI 7693
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Por meio da Petição/STF 110.497/2025, o Sindicato Nacional das Empresas de Transporte e Movimentação de Cargas Pesadas e Excepcionais – SINDIPESA pleiteia admissão nos autos na condição de amicus curiae (eDOC. 83). 



    A participação de terceiros como amicus curiae mostra-se pertinente quando configurados os seguintes pressupostos: relevância da matéria e representatividade dos postulantes (art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999). Trata-se de providência que confere caráter pluralista e democrático ao processo. 



    Na situação em tela, embora inequívoca a relevância da questão controvertida, não está presente a representatividade do requerente, especialmente sob o ângulo da capacidade de contribuir de forma decisiva para os debates. Há de se exigir maior rigor, no afã de evitar que haja proliferação indevida de participações repetidas e/ou desnecessárias, tal como já decidido por esta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Decisão de indeferimento de ingresso de terceiro como amigo da Corte. Amicus curiae. Requisitos. Representatividade adequada. Poderes do ministro relator. Ausência de fundamentação. Não ocorrência. Agravo não provido. 



    1. A atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que inexiste direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte. O relator, no exercício de seus poderes, pode admitir o amigo da corte ou não, observando os critérios legais e jurisprudenciais e, ainda, a conveniência da intervenção para a instrução do feito. 



    2. O requisito da representatividade adequada exige do requerente, além da capacidade de representação de um conjunto de pessoas, a existência de uma preocupação institucional e a capacidade de efetivamente contribuir para o debate. 



    3. Havendo concorrência de pedidos de ingresso oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente coincidentes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla. Precedentes. 



    4. Vícios de fundamentação inexistentes. 



    5. Agravo regimental não provido.” (RE 808.202-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2017) 



    Somando-se a isto, não restou demonstrado como a entidade poderia enrobustecer o debate técnico-jurídico concernente aos dispositivos impugnados. Deste modo, para que não se desvirtue o instituto do amicus curiae, sob risco de sua utilização como porta-voz de interesses específicos ou locais é o caso de rejeitar o pedido. 



    Ante o exposto, indefiro o pleito.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente